Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. ARROLAMENTO DO SUBSCRITOR DO PARECER TÉCNICO COMO TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DEFEITOS NA OBRA. RECONHECIMENTO PELO RÉU. FATOS INCONTROVERSOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC. Se a parte desistiu da prova técnica e pretendia supri-la ouvindo o engenheiro subscritor do parecer técnico juntado nos autos, revelou-se correta a decisão do julgador de indeferir a respectiva oitiva, porque o objeto da controvérsia era eminentemente de engenharia. Alegação de nulidade rejeitada.
2. Conforme o art. 618, do Código Civil, o empreiteiro de materiais e execução responderá pela solidez e segurança do trabalho. Comprovados nos autos os defeitos na construção da residência, mostrou-se correta a condenação na indenização pelos danos materiais.
3. A doutrina considera sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Essa hipótese é afastada quando o réu assume a responsabilidade pela maioria dos danos descritos, contesta o pedido e refuta os termos da petição inicial. O art. 90, caput, do CPC, atribui a responsabilidade pelos honorários a quem de qualquer modo reconhecer a procedência do pedido. A redução pela metade do valor (§4o, do art. 90), não se aplica a quem não cumpre integralmente a prestação reconhecida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.